Tribunal: TJPA
Processo: 0810409-27.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810409-27.2017.8.14.0006
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JORGE FERREIRA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.
Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a sentença (ID 3121137), proferida na ação de busca e apreensão oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Na inicial (ID 3121101, págs. 1/3), o apelante pretende a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente e descrito na exordial, o que foi deferido liminarmente em decisão de ID 3121114.

Em diligência para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o Oficial de Justiça afirmou ter deixado de apreender o bem por não ter visualizado o veículo no local (ID 3121133 - Pág. 1).

Intimada a parte requerente, via Diário de Justiça, para se manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, o autor não apresentou manifestação (ID 3121136).

Em seguida, face ao desinteresse processual e com fundamento no artigo 485, VI do CPC, a magistrada
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 3121137).

Em suas razões recursais (ID 3121140), defende o apelante, o interesse no regular processamento do feito e a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade.

Sem contrarrazões (ID 3121143).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de junho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI do NCPC.

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de Piso na sentença recorrida, que extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual, na medida em que inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do feito com base na ausência de condições da ação estando, em verdade, presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

Restou evidente nos autos que a aludida extinção se deu em virtude de o autor não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, configurando abandono da causa, portanto, situação enquadrada na previsão do inciso III do mesmo artigo 485.

Sendo assim, o caso não necessita de maiores delongas.

O art. 485, incisos II e III da Lei Processual impõe a extinção do processo quando “
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
” ou “
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. O § 1º do mesmo artigo determina que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. Veja-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, sem a observância da determinação legal, conforme ementa de julgado que apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, se amolda perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC.

1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.

2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização.

Recurso especial provido.

(REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

No mesmo sentido, vem decidindo esta 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ? EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL ? SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ? DESACERTO ? HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589140-11, 193.099, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Desse modo, ao meu sentir, diante da paralisação do processo por negligência das partes, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal da apelante para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, verifica-se que não ouve intimação pessoal da parte para suprir eventual falta, a ponto de configurar abandono da causa, o que implicou em violação ao citado dispositivo legal.

De fato, não foi observado o artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil que exige a intimação pessoal da parte, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.

No caso em tela, não houve qualquer tentativa de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não a extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.

É o voto.

Belém, 21/07/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/07/2020